Tribunal: TCU
Processo: 011.209/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7534/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.209/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aristocleia Mendes da Silva (XXX.768.574-XX); Cicera Marinho da Silva (XXX.866.004-XX); Elitania Capela Feitosa (XXX.285.044-XX); Ernande Ferreira Filho (XXX.633.624-XX); Genivalda de Melo Santos (XXX.928.504-XX); Joelma Silva Santos (XXX.795.874-XX); Maria Cristina Felizdorio da Silva (XXX.883.194-XX); Maria Marileide dos Santos Feitosa (XXX.678.364-XX); Maria Simone Ferreira da Silva Rocha (XXX.304.944-XX); Rosean Candida Pereira (XXX.234.704-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.